Tribunal: TJMT
Processo: 1021922-37.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021922-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ABIZAIDE FARIA LARA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 034.834.681-61 (APELADO), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO NA VÉSPERA DO AJUIZAMENTO. PRAZO INSUFICIENTE PARA RESPOSTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de produção antecipada de provas, com fundamento no art. 382, § 2o, do CPC, determinando a exibição de documentos contratuais relativos a empréstimos consignados firmados nos últimos 10 anos, com condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A sentença entendeu caracterizada a resistência ao pedido extrajudicial, diante da ausência de exibição integral dos documentos solicitados, reputando preenchidos os pressupostos para a medida probatória autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há interesse processual para a propositura de ação de produção antecipada de provas quando o pedido extrajudicial de exibição de documentos é formulado em prazo exíguo, sem aguardar resposta da parte adversa, e sem o devido pagamento da taxa pela segunda via contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura resistência à pretensão da parte autora o não atendimento imediato de pedido administrativo formulado na véspera do ajuizamento da ação judicial.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.349.453/MS), o interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários exige a demonstração de pedido extrajudicial não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço.

No caso, não há prova de recusa expressa, tampouco de inércia prolongada, o que afasta o interesse de agir e impõe o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento: “1. É incabível a ação de exibição de documentos bancários quando não demonstrado o esgotamento da via administrativa, mediante pedido prévio não atendido em prazo razoável. 2. A ausência de resistência à pretensão autoral afasta a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários de sucumbência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada por Abizaide Faria da Silva de Almeida, julgou procedente o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 382, §2o do CPC, homologando a produção probatória realizada e condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento do princípio da causalidade.

Inconformado, o banco apelante recorre aduzindo, em síntese, que não houve descumprimento do dever de exibição de documentos, uma vez que os instrumentos contratuais requeridos foram devidamente apresentados com a peça contestatória, conforme comprovado nos autos, especialmente por meio do documento identificado sob o ID 159811771.

Sustenta, ademais, que não se configura a resistência à pretensão da parte autora, razão pela qual entende descabida a imposição da verba honorária sucumbencial. Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de exibição de documentos e afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 292259417).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Abizaide Faria da Silva de Almeida manejou ação de produção de prova em face de Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda., com o objetivo de obter, previamente, a exibição de contratos, documentos e demais informações concernentes a empréstimos consignados celebrados entre as partes no período dos últimos 10 (dez) anos.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento que o requerido, ora apelante, não teria apresentado de forma idônea os documentos solicitados pela autora, julgou procedente o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 382, §2o do CPC, homologando a produção probatória realizada e condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento do princípio da causalidade.

Inconformado, o banco apelante recorre aduzindo, em síntese, que não houve descumprimento do dever de exibição de documentos, uma vez que os instrumentos contratuais requeridos foram devidamente apresentados com a peça contestatória, conforme comprovado nos autos, especialmente por meio do documento identificado sob o ID 159811771.

Sustenta, ademais, que não se configura a resistência à pretensão da parte autora, razão pela qual entende descabida a imposição da verba honorária sucumbencial. Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de exibição de documentos e afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem. No caso em apreço, ao compulsar detidamente os autos, observa-se que, não obstante as alegações da apelada no sentido de que a instituição financeira teria descumprido, de forma parcial, o dever de apresentação dos documentos solicitados, é fato incontroverso que, na véspera do ajuizamento da presente demanda

protocolada em 24 de maio de 2024, a parte autora encaminhou à instituição financeira, em 23 de maio de 2024, correio eletrônico contendo notificação extrajudicial, bem como cópias de documentos pessoais, com expressa solicitação de exibição contratual, ao setor de suporte institucional da parte ré.

Ocorre que, no dia imediatamente subsequente à mencionada solicitação administrativa, a parte autora ingressou com a presente ação judicial, sem aguardar prazo razoável para resposta por parte da instituição requerida, inexistindo nos autos qualquer elemento que comprove recusa expressa, tampouco silêncio prolongado apto a configurar negativa tácita ao pleito extrajudicial.

Assim, entendo que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que é injustificada a condenação da apelante ao pagamento da sucumbência, já que não resistiu à demanda.

Logo, não ficou evidenciado o interesse de agir para a propositura da presente ação cautelar de exibição de documentos, dada a ausência de prazo razoável para o atendimento do requerimento administrativo, bem como a falta de pagamento da respectiva taxa devida pela segunda via contratual, de conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 83/STJ. MEIO IDÔNEO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Para efeitos do art. 543-C do CPC [1973], firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária" (REsp n. 1.349.453/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o e-mail encaminhado ao réu era inidôneo para preencher o requisito para ajuizamento de cautelar de exibição de documentos, notadamente, o prévio pedido administrativo. Alterar tal fundamento é inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1044068/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART.557, CAPUT, DO CPC/73 COM A EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA AÇÃO NA ORIGEM, NOS TERMOS § 3o, DO ARTIGO 267, E SEUS INCISOS IV E VI, do CPC/73 – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INTERESSE – DESACOLHIMENTO - PRETENSÃO CONTRÁRIA À ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ E DA CORTE – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão monocrática nega seguimento a recurso cuja pretensão é dissonante da jurisprudência do STJ, tirada sob o Rito dos Recursos Repetitivos (art.543-C, do CPC/73), segundo a qual “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária” (REsp 1349453/MS).
Se, ao ajuizar a medida cautelar exibitória, a parte autora deixa de comprovar o prévio requerimento administrativo junto ao banco e o recibo de pagamento da taxa respectiva segundo as normatizações da autoridade monetária nacional, resta nítida a carência da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como de interesse processual, nos termos dos incisos IV e VI do art.267 do CPC/73.
Em tal hipótese, deve a ação originária ser extinta de ofício, nos termos do § 3o do art.267 do CPC/73, aplicando-se, para isso, o efeito translativo do recurso, que permite ao juízo ad quem conhecer matérias de ordem pública, ainda que não ventiladas no recurso.” (N.U 0182831-14.2015.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) (destaquei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma da
decisum
objurgado, para excluir a condenação do apelante ao pagamento do ônus sucumbencial, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025